Tribunal: TJES
Processo: 5000025-16.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000025-16.2021.8.08.0026

EMBARGANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADO:

FERNANDO SALES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VÍCIO INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DE TESE DE PRESCRIÇÃO. RJET. SUSPENSÃO DE PRAZOS SEM ACRÉSCIMO DE DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O
decisum
objurgado não padece de vícios e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Ao mencionar o RJET, o Embargante busca acrescentar ao seu prazo prescricional o período de paralisação de pouco mais de quatro meses decorrente da lei temporária, o que não se mostra possível, pois o diploma apenas suspendeu os prazos, sem qualquer acréscimo de data.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000025-16.2021.8.08.0026

EMBARGANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADO:

FERNANDO SALES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra v. Acórdão do ID 6719228, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
FERNANDO SALES DA CRUZ
.

Em suas razões recursais (ID 6896147), a Embargante alegou, em síntese, a existência de contradição ao reconhecer a prescrição, pois deve ser considerada a suspensão da prescrição prevista no Regime Jurídico Transitório disciplinado na Lei nº 14.010/2020.

Alega que o inicial é a última parcela da obrigação de trato sucessivo e, atentando-se ao acréscimo de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, não ocorreria a prescrição, pois esta somente deveria ser reconhecida após 18/03/2021.

Sem contrarrazões, a teor da previsão contida no § 2º do artigo 1.023
[1]
do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo contradição, vejamos:

No caso em exame, o vencimento da última parcela da avença estava previsto para o dia 15/07/2015 e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria 15/07/2020.

Ocorre que, nesse ínterim, foi publicada em 12/06/2020 a Lei nº 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) por ocasião dos efeitos da pandemia da Covid-19, impondo o sobrestamento dos prazos prescricionais até o dia 30/10/2020.

Após essa data, em se tratando de suspensão do prazo, houve a retomada da contagem, levando-se em conta o período anteriormente transcorrido. Assim, diante do fato que remanesceram trinta e três dias de contagem em desfavor da Recorrente quando houve o sobrestamento, restou prescrita a sua pretensão em 02/12/2020, data anterior ao ajuizamento da demanda (13/01/2021).

Ao que parece,
a Apelante quer acrescentar ao seu prazo prescricional o período de paralisação de pouco mais de quatro meses decorrente da lei temporária, o que não se mostra possível,

pois o diploma apenas suspendeu os prazos, sem qualquer acréscimo de data

(sem grifos no original).

Forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 1.023, § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões